Tribunal: TJDFT
Processo: 0709080-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709080-04.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME RECORRIDO: EBENEZER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Definição de responsável tributário. Ofensa à coisa julgada. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de ofício à SEFAZ de Águas Lindas de Goiás para redefinição do contribuinte do imóvel litigioso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido para redefinição do contribuinte do imposto sobre o imóvel litigioso ultrapassa os limites da coisa julgada disposta no título executivo judicial executado. III. Razões de decidir 3. Em respeito à coisa julgada, o cumprimento de sentença deve guardar correlação com o conteúdo do título judicial. 4. No caso, como não foi imposta à executada-agravada a obrigação de pagamento do IPTU do imóvel em litígio, inviável a pretensão nesse sentido em sede de cumprimento de sentença. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 503, 508 e 502; CF, art. 5o, inc. XXXVI; e LINDB, art. 6o, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706545-41.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 19/06/2024, AGI 0712168-55.2022.8.07.0000, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 27/7/2022, APC 070276-33.8.2022.8.07.0018, Rel. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, julgado em 15/12/2022 e AGI 0744400-91.2020.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 10/03/2021. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão rechaçado “incorreu em equívoco ao entender que a providência requerida – consistente na expedição de ofício à Secretaria de Fazenda Municipal para alterar a titularidade do IPTU – extrapolaria os limites objetivos da coisa julgada”. Aduz que coisa julgada vincula o comando condenatório, mas não impede que o juízo da execução adote medidas instrumentais e acessórias necessárias à plena realização do julgado, sob pena de esvaziamento da autoridade da decisão judicial. Acrescenta que a providência de oficiar à SEFAZ para alterar a titularidade do IPTU não cria obrigação nova, tampouco amplia a condenação, vez que trata-se de simples medida instrumental de coerência cadastral, necessária para evitar que o credor-exequente continue sendo cobrado por tributos de bem cuja fruição econômica coube à parte devedora; e b) artigo 130 do CTN, alegando que a responsabilidade pelos débitos do IPTU, vencidos e vincendos, deve ser atribuída ao verdadeiro possuidor/alienante, no caso, a recorrida. Requer, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, inscrito na OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 130 do CTN. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Vê-se que, de fato, a responsabilidade pela quitação de débitos tributários não consta na decisão que converteu a obrigação em perdas e danos, daí porque o pedido para oficiar à SEFAZ rumo à definição do contribuinte do IPTU é matéria estranha ao título judicial transitado em julgado, ultrapassado, assim, os limites objetivos da coisa julgada, como bem posto na fundamentação da resp. decisão recorrida. Nesse contexto, importante lembrar que, em respeito à coisa julgada, o cumprimento de sentença deve guardar correção com o conteúdo do título judicial. (...) Logo, não imposta à executada-agravada a obrigação de pagamento do IPTU do imóvel, inviável a pretensão nesse sentido em sede de cumprimento de sentença.” (ID 75599620). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76914857. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003